Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que determinou ao réu a restituição de R$ 3.765,33 ao autor, bem como a obrigação de cessar descontos de contratos de empréstimos descritos na inicial, sob pena de multa, bem como o condenou a pagar R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, aduz que o recorrido pactuou os empréstimos de forma voluntária, de modo que os descontos são lícitos e devem continuar ocorrendo em sua conta corrente, conforme firmado entre as partes. Argumenta que se aplica ao caso o tema 1085 do STJ, porquanto não se trata de consignação em folha de pagamento. Refere que não houve dano moral no caso em análise. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do montante arbitrado para a indenização extrapatrimonial, a revogação da multa cominada para o cumprimento da obrigação de não fazer e, caso não seja acolhido tal pedido, sua limitação.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 57201390). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
V. O STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
VI. Consta da inicial que o autor contratou empréstimos junto ao réu (contrato 19224329, parcelas de R$ 1.581,91 e contrato 21342211, parcelas de R$ 411,93), os quais, inicialmente, deveriam ser descontados em conta corrente. Após, formulou requerimento para que as dívidas fossem pagas por boleto ou no caixa. Todavia, a despeito do requerimento, tal solicitação não foi efetivamente atendida, de modo que o montante de R$ 3.765,33 foi descontado de sua conta bancária.
VII. Traçado o contexto fático, vê-se que não há controvérsia quanto aos seguintes pontos: a parte autora autorizou os descontos em sua conta corrente, conforme prevê a cláusula décima quinta e décima dos contratos de empréstimo números 19224329 e 21342211 respectivamente, as quais foram claras sobre suas características de irrevogabilidade e irretratabilidade (ID 57201369 - Pág. 4 e 57201370 - Pág. 3). Observa-se, ainda, que o autor notificou extrajudicialmente o recorrente sobre o cancelamento de sua autorização a partir de 08/05/2023 (ID 57201318).
VIII. Nesse aspecto, diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização, ante a proibição do venire contra factum proprium, não podendo o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que foi livremente pactuada anteriormente. Ademais, é de conhecimento geral que os contratos com pagamentos de débitos automático possuem taxa de juros inferiores. Portanto, deve-se preservar a vontade das partes e privilegiar o pactuado, pacta sunt servanda, não se podendo mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, sob pena de frustrar e desconstituir expectativas legítimas. Dessa forma, prestigia-se a boa-fé objetiva, exigida em todas as fases da contratação, mantendo-se as previsões contratuais tal como previamente pactuadas.
IX. Em reforço, sabe-se que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Todavia, a interpretação de tal artigo deve ser realizada com a devida cautela, na medida em que, o art. 9o da mesma resolução esclarece que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. É dizer: o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos em casos que não reconheça a existência de autorização prévia para a implantação da medida, hipótese que não ocorreu no caso em análise.
X. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.